Tribunal: TJDFT
Processo: 0755691-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO. CONTA VIRTUAL DA “PLAYSTATION NETWORK”. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. USUÁRIO BANIDO. ABUSIVIDADE DA PUNIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reativar ID’s na PlayStation Network e desbloquear console PlayStation 5. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Serviços de entretenimento. Alegação de descumprimento dos termos contratuais. Ausência de demonstração. Banimento do usuário. Abusividade. Narra o autor que, em 17/09/2020, comprou o vídeo game PlayStation 5, pelo valor de R$ 4.229,10, e que após 20 dias de uso foi impedido permanentemente pela ré de acessar as funções do console, sob o argumento de que havia violado os Termos e Condições do Serviço PlayStation. O contrato de permissão de uso, de fato, prevê que os conteúdos do PlayStation Plus são disponibilizados para uso pessoal, e que eventual compartilhamento com outros usuários não autorizados pode ensejar a suspensão ou encerramento da conta junto à plataforma (ID. 27977432 – pág. 03 e 07). Todavia, no caso em exame, a ré não logrou êxito em comprovar a violação da norma supracitada por parte do autor (art. 373, inciso II do CPC). Cabe à ré, que possui o domínio de todas as informações técnicas e dados acerca do contrato e do serviço, demonstrar o compartilhamento indevido de conteúdo de uso pessoal por parte do usuário, sem o que descabe a aplicação de qualquer punição contratual. De outro lado, ainda que houvesse demonstração do descumprimento de obrigação contratual, as penalidades de encerramento temporário e definitivo das contas dos usuários que infringirem as normas previstas no termo de uso dos serviços da ré, por implicarem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o, do CDC), disposição legal que também não foi observada pela ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J